Tribunal: TJSP
Processo: 1007470-09.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Laudo médico pericial que reconheceu a existência de invalidez permanente parcial incompleta, com percentual de incapacitação da ordem de 28,75% do teto indenizável. Pagamento extrajudicial pela seguradora em patamar inferior ao apurado judicialmente. Existência de diferença de R$ 168,75 por saldar. Sentença, que calculou

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Laudo médico pericial que reconheceu a existência de invalidez permanente parcial incompleta, com percentual de incapacitação da ordem de 28,75% do teto indenizável. Pagamento extrajudicial pela seguradora em patamar inferior ao apurado judicialmente. Existência de diferença de R$ 168,75 por saldar. Sentença, que calculou equivocamente o valor decorrente do percentual sugerido pelo perito, reformada nessa parte. Demanda parcialmente procedente. Pleito de ressarcimento de despesas médicas estranho ao objeto da demanda. Apelação do autor parcialmente provida.